Tribunal: TJDFT
Processo: 0002643-40.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSO POR EMPREGADA DE EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 297 DO CÓDIGO PENAL PARA A DESCRITA NO ART. 301, § 1o, DA MESMA NORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime previsto no art. 301, § 1o, do Código Penal, exige-se que a vantagem obtida em razão da falsificação do atestado ou certidão tenha natureza pública.
2. A conduta de apresentar atestado médico falso, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, à empresa privada a fim de justificar o não comparecimento ao serviço, subsume-se ao tipo penal descrito no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.